Tribunal: TJPA
Processo: 0804058-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804058-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON FARIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP. alegada ausência dos requisitos da prisão temporária e falta de fundamentação idônea. superveniência de decreto preventivo. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

A prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 24/02/2023. No dia 03/04/2023, o juízo singular acolheu a
representação formulada pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do coacto e corréus, com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública. Dessa forma, as alegações de
ilegalidade da manutenção da prisão temporária ante a ausência dos requisitos do art. 1º, I, da Lei nº 7960/89 e incidência do art. 648, IV do CPP, bem como de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, restam superadas
com a superveniência do decreto cautelar.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

4.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 27 de julho de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
WANDERSON FARIAS MACHADO
, acusado da suposta prática dos crimes do art.
art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Afirma o impetrante que o coacto foi preso temporariamente, em 24/02/2023, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ilegalidade da manutenção da prisão temporária ante a ausência dos requisitos do art. 1º, I, da Lei nº 7960/89 e incidência do art. 648, IV do CPP; b) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Pede a concessão de liminar a fim de que sua prisão seja revogada.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
writ
.

A Relatora preventa Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, firmou suspeição para funcionar no feito, em 05/05/2023, razão pela qual os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi investigado no bojo do IPL nº 0617/2021.100028-1, em virtude, supostamente, de ter participado do fato que culminou na tentativa de homicídio praticado contra um policial penal em 17 de julho de 2021. As informações contidas na portaria de instauração do referido inquérito dão conta de que foi preso em flagrante o nacional Carlos Vitor Ramos Silva no bojo do B.O. nº 00486/2021.100381-0.

Em relatório concluído pela Polícia Civil (87486960), a participação do nacional Wanderson Farias Machado, vulgo “B1”, se deu a partir do momento em se que concluiu que o mesmo ocupa lugar de relevância na facção criminosa Comando Vermelho, tendo a função de Conselheiro Geral de Missões, cumprindo a missão de providenciar munições de calibre 380 e determinar, nesse caso, que os executores mandassem alguém de Uber para fazer o resgate dessas munições.

O Juízo da Vara de Inquéritos Policiais decretou a prisão temporária do paciente
em vista da representação policial pautada na necessidade de esclarecimento do fato sob investigação nos termos do disposto no artigo 1º da Lei nº 7960/89 (87486977). Foram denunciados CARLOS VICTOR RAMOS DA SILVA, ALEX ARAÚJO OLIVEIRA e PABLO RAMOS DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 e o nacional CEZAR CORREA DE NAZARÉ como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 (88490711) pela 2ª Promotoria do Tribunal do Júri, entendendo aquela Promotoria pela desnecessidade das prisões temporárias dos nacionais que não foram denunciados, tendo se manifestado pela revogação das prisões. A mesma Promotoria de Justiça tomou conhecimento acerca da existência de outro processo em trâmite nesta 4ªVTJ, requerendo a desconsideração e consequente desentranhamento da denúncia oferecida em 88490711 e a remessa do feito a esta 4ª VTJ. Em seguida, o Juízo da 2ª VTJ declarou a sua incompetência em vista da prevenção do feito junto a 4ª VTJ (88657123), conforme requerido pelo MP. Cumpre esclarecer que o Juízo promoveu a instrução e julgamento do feito em relação a denúncia (33915885) oferecida, pelos mesmos fatos aqui em apuração, em desfavor do nacional CARLOS VITOR RAMOS SILVA nos autos do processo nº 0810674-66.2021.8.14.0401, o qual já foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 19 de outubro de 2022 e condenado a uma pena de 24 anos 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado (79909719). O Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca do parecer exarado pelo Promotor da 2ª PJ do Tribunal do Júri em 13 de março de 2023 (88685466).

Em consulta realizada junto ao sistema processual PJE (ação penal nº 0803692-65.2023.8.14.0401), constatou-se que
o órgão ministerial ofereceu denúncia substitutiva no dia 30/03/2023, em face do ora paciente
e 9 corréus, imputando-lhes a prática do crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP, a qual fora recebida em 31/03/2023.
Em 03/04/2023, o juízo
a quo
acolheu a representação formulada pelo Ministério Público e
decretou a prisão preventiva do coacto
e corréus.

Eis a suma dos fatos.

DA
ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 7960/89 E INCIDÊNCIA DO ART. 648, IV DO CPP, E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Cumpre observar que a prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 24/02/2023. Ocorre que no dia 03/04/2023, o juízo singular acolheu a
representação formulada pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do coacto e corréus, com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública.

Dessa forma, as alegações de
ilegalidade da manutenção da prisão temporária ante a ausência dos requisitos do art. 1º, I, da Lei nº 7960/89 e incidência do art. 648, IV do CPP, bem como de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, restam superadas
com a superveniência do decreto cautelar.

DA PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

É sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/07/2023